Tribunal: TJES
Processo: 5006456-11.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006456-11.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GENIVALDO PEREIRA
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº 5007231-78.2022.8.08.0048

ORIGEM:
2º Juizado Especial Cível Cariacica - ES - Comarca da Capital

RECORRENTE:
GENIVALDO PEREIRA

RECORRIDO:
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TV POR ASSINATURA. ENCERRAMENTO DE CONTRATO. CORTE DE SINAL DE TELEVISÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

(1).
A lide versa sobre a narrativa do autor no sentido de que adquiriu aparelho com fornecimento de serviço de televisão por assinatura da ré, tendo pago o valor de R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais) por ambos. Todavia, afirma ele que teve o serviço cancelado sem aviso prévio. Dessa forma, requer o restabelecimento do serviço ou a devolução do valor pago, além da condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais.

(2).
Em contestação, a ré alega que o contrato de adesão foi enviado ao autor juntamente ao aparelho e que nele continua cláusula indicativa de que o serviço perduraria pelo prazo de 05 (cinco) anos. Aduz que, transcorrido o prazo, o serviço foi suspenso e, havendo interesse em manter a assinatura, deverá ser assinado novo contrato. Conclui que não pode ser condenado pela negligência do autor na leitura do contrato que restou devidamente encaminhado com a antena adquirida. Requer, assim, a improcedência dos pedidos.

(3).
A sentença objurgada conheceu parte do pedido autoral, condenando a ré ao restabelecimento do serviço, sob pena de multa diária ou devolução do valor pago pelo autor.

(4).
A parte autora, em recurso inominado, requer a reforma do ato sentencial para condenar a ré em indenização por danos morais sob alegação seguinte: “
que o presente caso extrapolou os limites de um simples inadimplemento contratual e desapontamento cotidiano. Houve clara lesão aos direitos da personalidade, eis que se trata de serviço essencial
”.

(5).
Em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

(6).
O dano moral não se encontra configurado. Na
linha de precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, meras faltas contratuais, desprovidas de situações excepcionais que evidenciem prejuízo ou abalo ao estado psíquico da vítima, não configuram danos morais. Nesse sentido, por todos: “
O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.
” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.820.418/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020). A hipótese narrada nos autos está caracterizada pela falta contratual, não estando comprovada
ofensa à esfera moral da parte recorrente
.

(7).
Constata-se, pormenorizadamente, que a parte autora, a partir da falha contratual, não demonstra qualquer situação de anormalidade a impactar seu direito de personalidade. A despeito da parte autora informar que acionou o canal de reclamação da ré, não se identifica elemento algum capaz de configurar a lesão de ordem extrapatrimonial. Nesse ponto, é certeiro o raciocínio do Juízo sentenciante,
in verbis
: “
De outro giro, tenho que o descumprimento ou a má execução contratual não tem o condão de, por si só, gerar danos decorrentes da violação dos direitos da personalidade do autor (art. 5º, inc. V e X, da CF). Era preciso haver prova de que o acontecimento teve grave repercussão, não se podendo admitir tão somente alegações puramente subjetivas ou emotivas a amparar uma indenização, sobretudo por não se tratar de serviço essencial. [...] In casu, o autor não logrou demonstrar que a sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos pela conduta ilícita da ré, não estando presentes, pela prova dos autos, o desrespeito moral, a dor, a aflição espiritual, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2005. Página 565)”
. Pelos motivos descritos, não restou configurado o dano extrapatrimonial. Acerto do ato sentencial.

(8).
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(9).

Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão da assistência judiciária gratuita em favor da parte autora.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.